Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-77.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento é realizado à luz de provas que elucidam os pontos controvertidos da demanda.
II. Deve ser mantida o encargo alimentício estipulado mediante a ponderação adequada das necessidades do alimentando e da capacidade de pagamento do alimentante extraídas das provas dos autos, nos termos dos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil
III. Recurso conhecido e desprovido.